Tribunal: TJES
Processo: 5000975-12.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000975-12.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA e outros
RECORRIDO: EDRIANA GONCALVES DE JESUS DIAS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000975-12.2024.8.08.0061

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RECORRIDA: EDRIANA GONÇALVES DE JESUS DIAS

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTOS. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MÉRITO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O AGENDAMENTO DE CONSULTAS EM QUATRO ESPECIALIDADES. PEDIDO INICIAL RESTRITO À REUMATOLOGIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492, CPC). NECESSIDADE DE DECOTE DO EXCESSO. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ E TEMA 1.234 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DO SUS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. REDUÇÃO PARA O TETO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência para determinar que os Requeridos providenciem consultas em reumatologia, neurologia, psiquiatra e angiologista, além de exames e medicamentos.

Presentes os pressupostos, recebo o recurso.

1. Da Preliminar de Carência de Interesse de Agir

Os Recorrentes alegam falta de interesse de agir por inexistência de negativa administrativa prévia. Rejeito a preliminar. O direito à saúde é dever do Estado (Art. 196, CF), e o acesso ao Judiciário não pode ser condicionado ao esgotamento da via administrativa, especialmente em se tratando de doenças crônicas e debilitantes como as da autora (Epilepsia, Depressão e Fibromialgia).

2. Do Julgamento
Ultra Petita

Assiste razão ao Estado quanto ao vício de julgamento ultra petita. Compulsando o rol de pedidos da petição inicial, verifica-se que a Recorrida pleiteou expressamente apenas o "tratamento especializado em reumatologia" e medicamentos.

Contudo, a sentença confirmou a liminar para incluir consultas em neurologia, psiquiatria e angiologista.

O magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado condenar o réu em objeto diverso ou quantidade superior ao que lhe foi demandado (Arts. 141 e 492 do CPC).

Embora os documentos médicos mencionem outras especialidades, o pedido final foi restritivo. Assim, impõe-se o decote das especialidades não requeridas no pedido final da exordial.

3. Do Fornecimento de Medicamentos (Temas 106 STJ e 1.234 STF)

Quanto aos medicamentos, as notas técnicas do e-NatJus foram desfavoráveis ao fornecimento de Clonazepam e Paroxetina, destacando que não ficou demonstrada a ineficácia das alternativas terapêuticas já padronizadas no SUS para as patologias da autora.

A jurisprudência vinculante exige que o autor demonstre, por laudo médico fundamentado, a imprescindibilidade do fármaco e a falha do tratamento oferecido pela rede pública (Tema 106 do STJ e Tema 1.234 do STF). No caso, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, inexistindo prova de refratariedade ao protocolo clínico do SUS. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DE MEDICAMENTOS ALTERNATIVOS - TEMAS 06 E 1234 DO STF E TEMA 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) avaliar a aplicação das diretrizes estabelecidas nos Temas 06 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. 2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art . 300 do CPC. 3. Para medicamentos não incorporados ao SUS, a aplicação do Tema 1234 do STF determina que o autor deve comprovar cumulativamente: (i) negativa administrativa de fornecimento; (ii) ilegalidade do ato de não incorporação pela Conitec ou ausência de substituto terapêutico; (iii) eficácia, segurança e necessidade clínica do medicamento, respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (iv) incapacidade financeira do requerente. 4 . No caso concreto, o agravante não comprovou, mediante laudo médico circunstanciado, a imprescindibilidade do medicamento requerido ou a ineficácia de medicamentos alternativos disponíveis no SUS, descumprindo os critérios estabelecidos pelo Tema 1234 do STF e Tema 106 do STJ. 5. O parecer técnico do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) foi desfavorável ao pedido, indicando a existência de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e a ausência de comprovação de segurança e eficácia do medicamento pleiteado. 6 . A ausência de prova quanto à probabilidade do direito e o não atendimento dos requisitos jurisprudenciais inviabilizam a concessão da tutela provisória de urgência. 7. O agravante não apresentou elementos fático-jurídicos novos que pudessem alterar o convencimento do relator, que reiterou os fundamentos da decisão agravada. 8 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - Agravo Interno Cível: 14208010520248120000 Campo Grande, Relator.: Juiz Wagner Mansur Saad, Data de Julgamento: 29/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025)

4. Dos Honorários do Advogado Dativo

O juízo de piso arbitrou honorários à advogada dativa no valor de R$ 600,00. O Estado requer a redução para R$ 550,00, alegando a necessidade de observância do teto fixado no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 para o rito dos Juizados Especiais.

Considerando a baixa complexidade da causa e a legislação estadual de regência, o provimento é medida que se impõe para adequar a verba ao limite normativo.

5. Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER E PROVER EM PARTE
o recurso do Estado do Espírito Santo para:

1. Reconhecer o julgamento
ultra petita
e excluir da condenação a obrigação de fornecer consultas e exames nas especialidades de Neurologia, Psiquiatria e Angiologia, mantendo apenas a Reumatologia;

2. Julgar improcedente o pedido de fornecimento de medicamentos não padronizados (Clonazepam e Paroxetina), ante a ausência de prova de falha terapêutica dos substitutos do SUS;

3. Reduzir os honorários da advogada dativa para o valor de R$ 550,00, em observância ao teto estadual.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)